Tribunal: TJDFT
Processo: 0001981-10.2019.8.07.0008
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. FURTO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO E REDIMENSIONAMENTO DA PENA.
1. O princípio da insignificância pressupõe a presença simultânea de quatro requisitos: a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento do agente e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.
2. Mesmo quando inexistente sentença condenatória transitada em julgado, se identificados inquéritos e ações penais em curso por crimes contra o patrimônio, incabível é a aplicação do princípio da insignificância.
3. A insignificância deve ser afastada quando o valor da coisa furtada é superior a 10% do salário-mínimo vigente à data do fato, um dos parâmetros utilizados pela jurisprudência para a aplicação do princípio.
4. Conforme o comando do artigo 155, § 2o, do CP, para reconhecimento do furto privilegiado é necessário que o réu seja primário e que a coisa furtada, embora não insignificante, seja de pequeno valor, como ocorre no caso dos autos.
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.